Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709820-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA AGRAVADO: GABRIELA GIANINI PAES MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o acordo judicial para o pagamento dos honorários advocatícios nos autos de origem, manifestem-se os Agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à perda superveniente do objeto do presente recurso. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora